Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019985-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.377.541-08 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), TAIZA COSTA FREITAS - CPF: 022.004.031-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU O
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS PLEITOS DEFENSIVOS

–
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
–
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA EM FACE DE ACÓRDAO TRANSITADO EM JULGADO - MATÉRIA CUJA APRECIAÇÃO
EXIGE MAIOR INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA ELEITA
-
–
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
–
INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO
.

A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, tal como almeja o impetrante na hipótese em voga, em que busca desconstituir acórdão já transitado em julgado, em evidente utilização do
writ
como sucedâneo de ação revisional.

Além do mais, é certo que o eventual reconhecimento da atenuante da menoridade relativa demandaria amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
, que inadmite dilação probatória.

Writ
extinto, sem exame do mérito.

IMPETRANTE:

DR. LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM

PACIENTE:

DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra ato atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto)
no bojo da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal n.o 0012344-68.2016.811.0002 (cód. 451039), que impôs à increpada a reprimenda de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime prisional semiaberto, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Contextualizando a impetração, narra o causídico que a favorecida nessa ordem foi denunciada e, ao final da persecução criminal judicial, restou condenada pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo a i. Defesa interposto o respectivo recurso de apelação criminal, sustentado as teses de absolvição e de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4o da Lei n.o 11.343/06 – o qual restou desprovido à unanimidade pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício e
transitou em julgado
no dia
12/03/2018
.

Afirma, ainda, que neste ano de 2022, a defesa técnica impetrou perante o c. Superior Tribunal de Justiça o HC n.o 773.343, cuja ordem foi
parcialmente concedida tão somente para o fim de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06
, que restou fixada no patamar de 1⁄2 (metade); tendo o c. STJ deixado, contudo, de se manifestar acerca da atenuante da menoridade relativa, ao argumento de que referida pretensão não teria sido apreciada por esta eg. Corte de Justiça.

Nesse contexto, aduz o impetrante que, muito embora não tenha sido arguida no bojo do recurso de apelação criminal, é de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa no patamar de 1/6 (um sexto) à paciente; motivo pelo qual vindica a concessão
in limine
da ordem, confirmando-se no
mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID 145776698 ao ID 145783655.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo
Recurso de Apelação Criminal
n.o 123976/2017 – anteriormente julgado, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

À míngua de pedido de concessão liminar da ordem, foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada coatora (ID 146236684), que as prestou por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 147027669 e ID 147027671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento do
writ
,
com a consequente extinção do feito; e, acaso admitida a impetração, seja denegada a ordem
(ID 147685156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO
(
PRELIMINAR

DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Logo de início, destaco que conquanto o impetrante aponte como autoridade coatora o d. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
; em verdade, se insurge
contra o teor do v. acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal desde eg. Sodalício nos autos do apelo supracitado
, e cujo
trânsito em julgado se deu em 12/03/2018
.

Feito tal registro,
consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Dessa forma,
em se tratando de irresignação em face de condenação definitiva, considero incabível a presente impetração como substitutiva de revisão criminal, não havendo falar, outrossim, em existência de eventual coação ilegal inequívoca, passível de ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

A própria Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 139.741, já decidiu que o
habeas corpus
só se prestaria a servir excepcionalmente como substitutivo de revisão criminal se,
e somente se
, os fatos se mostrarem “líquidos e certos”, sem qualquer dúvida objetiva sobre sua realidade; o que não ocorre na hipótese dos autos.

Nessas condições, o constrangimento ilegal alardeado não se mostra incontroverso, ao revés, sequer constato a presença de flagrante ilegalidade que repercuta diretamente no direito ambulatorial da increpada – que, consoante se observa do andamento virtual do PEP n.o 0028870-19.2018.811.0042 (SEEU), atualmente, cumpre pena em regime prisional aberto; sendo certo que o pretendido reconhecimento da menoridade relativa demandaria a reanálise do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, de modo que
eventual contrariedade do acórdão à Lei e/ou à prova dos autos merece ser discutida na esfera própria, que é a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP.

Em sendo assim, não restando configurada flagrante ilegalidade ou teratologia
in casu
, e não se prestando o
habeas corpus
a servir de sucedâneo da ação revisional, muito menos quando controverso o constrangimento ilegal apontado, revela-se inadequada a via eleita pelo impetrante
, tornando de rigor a extinção do presente feito sem exame do mérito,
em consonância com o sinalizado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
INADMITO O PROSSEGUIMENTO
do presente
habeas corpus
impetrado em favor da paciente
DANIELLY KAROLINA DA SILVA OLIVEIRA
e
JULGO

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, fazendo-o monocraticamente com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do NCPC c/c artigo 51, incisos XIV, XV e XII do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022